Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701920-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELICIA DE OLIVEIRA ACADEMIA AGRAVADO: FELIPE OLIVEIRA DE ALCANTARA PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELÍCIA DE OLIVEIRA ACADEMIA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0714084-63.2023.8.07.0009, manteve o bloqueio dos valores de titularidade da parte ora agravante, os quais foram constritos via SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que não possui qualquer vínculo jurídico com a controvérsia referente aos autos no 0711620-37.2021.8.07.0009, uma vez que a empresa ADELICIA DE OLIVEIRA ACADEMIA sempre foi de propriedade exclusiva da senhora Adelicia de Oliveira Batista, conforme comprova o comprovante de sua inscrição no CNPJ e o ato constitutivo da pessoa jurídica. Assevera que não pode arcar com o encargo de ter valores bloqueados em sua conta bancária bloqueados, os quais foram adquiridos de forma lícita, e ser penalizada com a perda de seus bens devido a dívidas que não são de sua responsabilidade. Aponta que a atual situação está causando sérios danos à empresa, uma vez que o bloqueio afeta a quantia destinada ao pagamento de funcionários e fornecedores. Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora para que se defira a tutela vindicada. Tece demais considerações e colaciona jurisprudência que entende amparar o seu pedido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora incidente sobre sua conta bancária. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 171787287 – autos de origem): Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro proposta por ADELICIA DE OLIVEIRA ACADEMIA em desfavor de FELIPE OLIVEIRA DE ALCANTRA PECHECO, visando a desconstituição da restrição referente aos valores bloqueados via SISBAJUD, nas contas da empresa individual que a embargante alega ser de sua propriedade, ocorrida nos autos do processo de no 0711620-37.2021.8.07.0009. Em sede liminar, requereu a suspensão dos atos judiciais que visam a constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD. Manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito por ser as partes maiores e capazes (id.171198135). É o Relatório. DECIDO. Cuida-se de Embargos de Terceiros, com pedido de antecipação de tutela, em que foi determinada a penhora de ativos financeiros da empresa embargante. Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). No caso dos autos, a parte embargante acostou ao feito cópia de documentação que, em tese, demonstraria como empresário individual pessoa diversa do executado (id.170778786). Nesse diapasão, embora o nome fantasia constante no comprovante de inscrição e situação cadastral na Receita Federal conste o nome do executado, em consulta ao QSA (quadro de sócio administrador) da empresa, restou demonstrado como sócio administrador, pessoa diversa do executado. É sabido que os embargos de terceiros possuem natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a tutela do direito possessório, a fim de livrar o bem constrito de apreensão judicial. Neste sentido, o professor Araken de Assis assevera que “os artigos 1046 a 1054 regulam o remédio processual outorgado ao terceiro para livrar de apreensão judicial coisas integradas em seu patrimônio” (Manual do Processo de Execução. São Paulo: RT, 8a ed., pág. 1.295). In casu, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência. Isto porque, ao menos em sede de cognição sumária, a parte embargante demonstrou a probabilidade do direito alegado, cujos documentos juntados evidenciam que em consulta ao QSA (quadro de sócio administrador) da empresa, restou demonstrado como sócio administrador, pessoa diversa do executado. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia diante da contingência de virem a ser praticados os atos de expropriação dos valores bloqueados via SISBAJUD durante o curso do processo. Assim, considerando que, em princípio a penhora alcançou valores pertencentes, em tese, pessoa estranha ao feito, a tutela de urgência deve ser deferida. Ante o exposto, Defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, tão somente, para suspender os demais atos expropriatórios referente ao bloqueio dos valores via SISBAJUD, objeto dos autos do processo no0711620-37.2021.8.07.0009, mantendo o bloqueio realizado, porém, sem transferência para a parte exequente, até julgamento dos presentes embargos de terceiro. Cite-se a parte embargada na pessoa de seu procurador (artigo 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (artigo 677, § 3o, CPC), a fim de que, querendo, conteste a presente ação em 15 (quinze) dias (artigo 679 do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso ainda não cadastrado(a)(s), o Cartório deverá promover o cadastramento do(a) (s) procurador(a)(es) da parte embargada. Após, cite-se. (destaques no original) Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que se busca a desconstituição da penhora determinada no bojo dos autos no 0711620-37.2021.8.07.0009. Com efeito, a responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo. Quando essas regras forem desrespeitadas, é oportunizado ao terceiro ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize em seu patrimônio. Nesse sentido, preconiza o caput do art. 674 do Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O caso ora em análise se amolda a tal hipótese de cabimento, uma vez que a ora agravante pretende justamente o desfazimento do ato constritivo que incidiu em sua conta bancária, em virtude de decisão judicial proferida nos autos da ação no 0711620-37.2021.8.07.0009, da qual relata não figurar como parte. Analisando os referidos autos, constata-se que por meio dele o senhor Felipe de Oliveira de Alcântara Pacheco, ora agravado, busca o cumprimento de sentença de obrigação de alimentos em desfavor Wosney Pacheco Ramos. Requerido o bloqueio de valores de titularidade do executado (senhor Wosney) naqueles autos, tal pleito foi deferido e a ordem de bloqueio foi direcionada ao CNPJ 41.710.622/0001-90. Ocorre que, como bem demonstrou a embargante, ora agravante, a referida inscrição no CNPJ lhe pertence (ID 51851007). O pedido, como se percebe, deveria ter sido direcionado ao verdadeiro executado, qual seja, o senhor Wosney Pacheco Ramos. Esclareça-se, por oportuno, que o senhor Wosney não é proprietário da empresa Adelicia de Oliveira Academia, mas sim funcionário desta, exercendo o cargo de monitor, conforme demonstra o documento de ID 51851007. Nesse contexto, verifica-se que a penhora determinada recaiu sobre pessoa distinta daquela que figura no polo passiva da demanda tombada sob o no 0711620-37.2021.8.07.0009, sendo certo que o cumprimento de sentença deve recair sobre aquele que efetivamente foi parte na fase de conhecimento. Assim, evidencia-se que a desconstituição da constrição judicial com a consequente liberação dos valores existentes na conta bancária da agravante é medida que se impõe, notadamente porque não há qualquer embasamento legal capaz de justificar a sua responsabilidade patrimonial na mencionada lide. Logo, não há como se admitir a subsistência da penhora efetivada sobre o numerário encontrado na conta corrente de titularidade da embargante, que não figurou como parte na ação. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. DESCABIMENTO. A agravante comprovou que parte do montante bloqueado em sua conta corrente, via BACENJUD, não lhe pertence, mas sim a condomínios aos quais presta serviços de cobrança e administração, devendo, assim, ser reconhecida a impenhorabilidade e desbloqueados tais valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080569353, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 24/04/2019) (TJ-RS – AI: 70080569353 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL BLOQUEIO ON LINE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. 1. Os elementos de convicção que instruíram o recurso lograram demonstrar que os valores bloqueados pertencem a terceiro e foram depositados em nome do executado em decorrência de levantamento judicial, por conta do exercício da advocacia. 2. Saldo anterior, no entanto, passível de constrição judicial, porque não demonstrada a natureza salarial da verba. 3. Decisão reformada para excluir o bloqueio sobre valores pertencentes a terceiros, mantendo a constrição sobre o saldo anteriormente existente. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 01729243720118260000SP0172924-37.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 10/10/2011, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2011) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE DINHEIRO - VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 674 do CPC, quem não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. Comprovado pertencer ao embargante o valor penhorado nos autos de execução de título extrajudicial movida contra seu pai, impõe-se o levantamento da constrição e a manutenção da sentença de procedência dos embargos de terceiro. (TJ-MS - AC: 08067186620208120002 MS 0806718-66.2020.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021) Em vista disso, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023 00:58:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador